Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701174-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRIVELATO COMERCIO VAREJISTA LTDA contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora realizada nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0704101-64.2023.8.07.0001, na qual é exequente A pessoa jurídica agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Argumenta, em breve síntese, que o balancete contábil e o demonstrativo de prejuízo acumulado da empresa, acostados aos autos de origem, comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua atividade. Brevemente relatado, passo a decidir. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Além disso, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável. No mesmo sentido, é o Enunciado no 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, a agravante juntou aos autos da ação de execução origem extrato bancário (ID 191234374), em que é possível verificar que no mês de março de 2024 a empresa recebeu crédito de repasses decorrentes de transferência de terceiros e de empresas administradoras de cartão superior a R$ 900.000,00, e saldo final de 16.367,12, além de relação de empregados (ID 191234375) em que consta suposta despesa com o pagamento de salário em valor aproximado de R$ 50.000,00. Os documentos acostados, portanto, não comprovam sua hipossuficiência financeira ou insuficiência de patrimônio para fazer frente às despesas processuais. Compulsando-se aqueles autos verifica-se que a agravante opôs embargos à execução, sob o no 0705638-61.2024.8.07.0001, conexos ao processo de referência do presente recurso, em que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo nos seguintes termos (ID 186899433 dos citados autos): “Analisando o balancete de ID186887333 vê-se que não está assinado por profissional de contabilidade. Além disso, tendo em vista os dados declarados no documento, observa-se que, apesar de a empresa apresentar expressivo prejuízo acumulado, fechou o ano de 2023 com R$ 165 mil em disponibilidades de caixa, R$ 493 mil em estoque, R$ 265 mil em terreno e edifícios, além de R$ 157 mil, R$ 138 mil, R$ 61 mil e R$ 74 mil respectivamente em móveis e utensílios, máquinas, veículos e equipamentos de informática o que, somado ao fato de se tratar de empresa atuante e estar patrocinada por advogado particular, denota sua capacidade de arcar com as custas de ingresso sem prejuízo de sua própria subsistência.” Além disso, pleito idêntico foi também indeferido no agravo de instrumento de no 0718413-14.2024.8.07.0000, de relatoria da desembargadora Maria Ivatônia, interposto contra outra decisão dos embargos à execução citados. Confira-se o fundamento: “Compulsando os autos, verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça já foi indeferido pelo julgador de origem (decisão de ID186899433), tendo sido destacado o fato de que o balanço patrimonial apresentado pela agravante “não está assinado por profissional de contabilidade” e que “apesar de a empresa apresentar expressivo prejuízo acumulado, fechou o ano de 2023 com R$ 165 mil em disponibilidades de caixa, R$ 493 mil em estoque, R$ 265 mil em terreno e edifícios, além de R$ 157 mil, R$ 138 mil, R$ 61 mil e R$ 74 mil respectivamente em móveis e utensílios, máquinas, veículos e equipamentos de informática”. E isto, “somado ao fato de se tratar de empresa atuante e estar patrocinada por advogado particular, denota sua capacidade de arcar com as custas de ingresso sem prejuízo de sua própria subsistência” (decisão de ID186899433). Efetivamente, análise de referido documento contábil (ID58789250) autoriza a conclusão a que chegou o julgador de origem. Ou seja, o balanço patrimonial do ano de 2023 (ID58789250) que não foi assinado por profissional de contabilidade, embora a informação de prejuízo acumulado, também traz dados no sentido de o ano ter sido fechado com números expressivos de mercadorias em estoque para revenda, patrimônio imobilizado, móveis, utensílios, máquinas, veículos, equipamentos e ferramentas. E isto não se presta a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, o valor do preparo para interposição de agravo de instrumento é R$44,13 (anexo da Resolução 1/2023). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.” Não há neste recurso qualquer demonstração de que a situação financeira da sociedade empresária tenha alterado desde a apreciação de indeferimento do benefício pretendido nos processos conexos. Confira-se precedente do c. STJ e deste TJDFT a respeito do tema: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. 2. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1729453, 07104309520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e, nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora